Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717835-67.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: ROGERIO TAVARES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Monitória ajuizada por CEUB - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA em face de ROGÉRIO TAVARES RIBEIRO, com o objetivo de cobrar débito referente ao pagamento de mensalidades de curso de ensino superior. Pede-se vênia ao MM Juiz para utilizar o relatório da sentença de ID 71899318, in verbis: Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB ajuizou ação monitória em face de Rogério Tavares. A parte autora alega que o requerido não quitou as mensalidades referentes ao curso superior na modalidade a distância para o segundo semestre de 2021. Para fundamentar seu pedido, o autor anexa aos autos um contrato de prestação de serviços educacionais firmado eletronicamente, bem como documentos financeiros e o histórico escolar. Pede a condenação da parte ré ao pagamento da quantia de R$ 2.815,56. Procuração juntada ao Id. 182837005. O réu, assistido pela Defensoria Pública, apresentou embargos monitórios, contestando a existência da relação jurídica. Alega que não assinou o contrato digital e que a assinatura ali aposta não foi realizada por ele. Nega ter efetivado a matrícula ou o pagamento da respectiva taxa. Ressalta a falta de comprovação da prestação dos serviços educacionais e questiona os encargos moratórios. Pede, ao final, a improcedência da monitória. Deferida a gratuidade de justiça ao réu, por decisão ao Id. 199282630. O autor, em réplica, insistiu na validade do contrato eletrônico, sustentando que os registros do sistema confirmariam a assinatura do requerido. Além disso, impugnou a gratuidade de justiça concedida ao requerido. Em decisão saneadora, foi rejeitada a impugnação, fixados os pontos controvertidos, distribuído o ônus probatório e facultada a produção de provas. Apesar de devidamente intimadas, as partes não produziram novas provas. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento e decido. (destaques no original) Prossigo acrescentando que o Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho julgou improcedente o pedido inicial. Transcrevo o dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido monitório formulado pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB em face de Rogério Tavares. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, estes foram rejeitados pelo Juízo sentenciante. Confira-se (ID 71899321): A parte autora alega que a sentença é omissa e obscura no que tange à análise da prova prova documental e sua suficiência para embasar a ação monitória. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Com efeito, o pedido foi julgado improcedente porque não houve prestação do serviço pela autora. O fundamento da sentença é diverso daquele exposto nos embargos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Inconformada, a parte autora interpôs Apelação no ID 71899324 alegando a necessidade de reforma da sentença. Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em resumo, que a sentença de primeiro grau incorreu em error in judicando ao desconsiderar a validade do contrato eletrônico firmado com o aluno. Argumenta que o contrato foi devidamente aceito por meio de assinatura digital, conforme previsto na Medida Provisória no 2.200-2/2001 e na Lei no 14.063/2020, que conferem validade jurídica aos documentos eletrônicos assinados digitalmente. Destaca que o pagamento da primeira mensalidade, realizado no mesmo dia da assinatura, reforça a existência do vínculo contratual e a aceitação tácita dos termos pactuados. Apresenta documentos que demonstram a matrícula do aluno em diversas disciplinas no segundo semestre de 2021. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar totalmente procedente o pedido inicial. Preparo recolhido no ID 71899325 e ID 71899326. Contrarrazões apresentadas no ID 71899328. Preliminarmente, alega a ocorrência de inovação recursal. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Intimado acerca de possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, a parte apelante manifestou-se por meio da petição de ID 72405210. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, parte apelada, em sede de contrarrazões, sustenta a existência de inovação recursal, alegando a ocorrência de fato novo relacionado à suposta prestação de serviços pelo CEUB, à suposta alteração da matrícula pelo apelado na plataforma online, bem como a uma análise detalhada das anotações "SR" (Sem Rendimento) como possível evidência da utilização desses serviços. Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, haja vista que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, constituindo evidente inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. A parte apelante busca o reconhecimento da existência de vínculo contratual com a instituição de ensino, alegando, somente em sede recursal, que o contrato educacional foi firmado digitalmente, com validade jurídica amparada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001 e pela Lei no 14.063/2020. Além disso, aponta suposta matrícula em disciplinas específicas, indicando datas e listagens, alega ter acessado a plataforma virtual da instituição e realizado alterações em sua matrícula, o que, segundo sustenta, demonstraria a utilização dos serviços educacionais. Menciona ainda o pagamento da taxa de matrícula em 16/7/2021 e interpreta as menções “SR” (Sem Rendimento) no histórico escolar como prova da efetiva prestação dos serviços. Contudo, verifica-se que tais alegações não foram trazidas na petição inicial, tampouco foram objeto de discussão na instância de origem. Assim, a apreciação dessas matérias diretamente por este Juízo configuraria inadmissível supressão de instância, vedada pelo sistema processual vigente, que exige a prévia submissão das questões ao Juízo de primeiro grau para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Veja-se o que preceitua o art. 1.014 do Código de Processo Civil: Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. A norma proíbe a alegação de questões novas de fato no procedimento recursal da apelação, sendo vedado ao recorrente e recorrido propositura de demanda nova, ou seja, modificação da causa de pedir e/ou pedido. No mesmo sentido ensina Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a argüição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de "exclusão do ius novorum", ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (In Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Nesse contexto, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. O Código de Processo Civil prevê: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília-DF, 4 de junho de 2025 18:24:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador